Tribunal: TJMT
Processo: 0004752-13.2016.8.11.0021
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004752-13.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), AGRIPERES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 18.805.865/0001-90 (APELADO), JOSE LUIS MENDES PERES - CPF: 785.686.681-00 (APELADO), FABRICIO MENDONCA PEDROSO - CPF: 643.650.931-34 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA

DENTRO DO PRAZO LEGAL DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – CITAÇÃO QUANDO JÁ DECORRIDOS MAIS DE 07 (SETE) ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA NO
TRANSCURSO DO REFERIDO PRAZO
– DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de dívidas oriundas de Cédula de Crédito Bancário, possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme as disposições do art. 206, § 3º, VIII do CCB e art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

No caso, ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal
, contudo, não se efetivando a citação
no lapso temporal de prescrição que é de 3 (três) anos,

consumou-se a prescrição da referida pretensão, já que não houve interrupção da prescrição.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição, considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso

a citação seja efetivada nos Autos dentro do prazo legal da prescrição

o que não ocorreu
in casu
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004762-13-2016

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: AGRIPERES COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo Apelante, extinguindo o Feito com fundamento no artigo
487, inciso II, do CPC e 921,
§ 5º
do CPC
.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso é referente a
Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco em decorrência de inadimplência da Apelada, sendo que diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora, houve intimação do Exequente para manifestação quanto a prescrição, o que restou devidamente cumprido.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando inocorrência de prescrição, visto que realizou todas as diligências necessárias

e, mesmo não sendo localizado bens passíveis de penhora,

houve

esforço incansável do Exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário visando a localização de bens.

Verbera que pessoas inadimplentes costumam mudar-se de endereço com freqüência visando

procrastinar o pagamento ou ainda evitar eventual citação e localização de bens passiveis de penhora, sendo os credores os únicos prejudicados diante dessa situação.

Assinala que ajuizada a demanda é de ser reconhecida a interrupção da prescrição, ressaltando que no processo em análise, foram apresentados vários requerimentos para diligências, pedidos de novas pesquisas, citação, indicação de bem para penhora, suspensão, atos que podem interromper o prazo prescricional.

Argumenta ser descabido o reconhecimento da prescrição, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública, argumentando que se trata
de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Bradesco

sendo que após quase 08 (oito) anos de tramitação,

foi proferida a sentença recorrida.

Verbera que o feito tramita desde

de outubro de 2016, onde o Exequente não obteve êxito nas suas tentativas de localizar os Apelados, situação na qual foram citados por edital (ID 125772759), e, atualmente, encontram-se assistidos pela Defensoria Pública.

Assinala que Logo, não houve qualquer manifestação válida do Exequente que possa suspender ou interromper a prescrição, de modo que plenamente configurada a prescrição intercorrente no presente feito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco Bradesco S/A
ajuizou Ação de Execução em face de
Agriperes Comércio de Peças Agrícolas Ltda – ME e outros
e alegou ser credor da quantia de R$ 28.748,99 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), oriunda da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro n° 351/9804508, vencida e não paga.

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos Executados, a qual foi infrutífera, pois o devedor não foi localizado, conforme certidão acostada no Id. 19439485 - Pág. 3.

Depois de algumas tentativas frustradas de citação dos Recorridos, o Banco Recorrente foi intimado para manifestação, tendo requerido a desistência da distribuição da Carta Precatória, bem como, a expedição de Carta com A.R para o endereço indicado anteriormente, com a finalidade de citar o executado.

Contudo, a Carta de citação retornou com a observação “desconhecido”, consoante certidão disponível no Id. 19440497.

Intimado o Recorrente para manifestar-se acerca das correspondências devolvidas, foi pleiteada a intimação por edital, o que foi indeferido, em razão da ausência de esgotamento de diligências da instituição financeira para a localização da parte devedora, oportunidade em que o juiz singular determinou nova intimação do exequente para que diligenciasse no sentido de promover a citação pessoal do executado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo, conforme decisão proferida no Id. 19441450.

Todavia, a parte exequente deixou transcorrer sem qualquer manifestação o prazo para cumprir o despacho, permanecendo inerte, consoante certidão juntada no Id. 19441451 - Pág. 2.

Conclusos os autos, o Juiz singular extinguiu o feito, com base no artigo 485, inciso IV do
CPC, fato que deu ensejo ao vertente Recurso.

De acordo com o artigo 238 do CPC “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, executado ou o interessado para integrar a relação processual.”

Por sua vez, o artigo 239 da referida Lei processual, dispõe que:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Desse modo, da leitura dos referidos artigos, não há dúvida de que a citação do réu é ato essencial à validade do processo
, ou seja, é pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que sem a citação da parte contrária não se viabiliza a instauração da lide e o prosseguimento regular do feito.

Sobre os pressupostos processuais, Humberto Theodoro Júnior, em sua obra “
Curso de Direito Processual Civil". V. I, Forense: 2011. 52ª ed., p. 79/80,
assim explica:

(...) Doutrinariamente, os pressupostos processuais costumam ser classificados em:
a) pressupostos de existência (ou mais adequadamente, pressupostos de constituição válida);
b) pressupostos de desenvolvimento, que são aqueles a ser atendidos, depois que o processo se estabeleceu regularmente, a fim de que possa ter curso também regular, até a sentença de mérito ou providência jurisdicional definitiva.
Os pressupostos de existência válida ou de desenvolvimento regular do processo são, por outro lado, subjetivos e objetivos.
Os subjetivos se relacionam com os sujeitos do processo: juiz e parte. [...]
Os objetivos relacionam-se com a forma procedimento e com a ausência de fatos que impeça a regular constituição do processo, segundo a sistemática do direito processual civil. Compreendem:
a) a demanda do autor e a citação do réu, porque nenhum processo pode ser instaurado sem a provocação da parte interessa (art. 2); de modo que, na demanda, se tem um pressuposto causal necessário; e porque a citação do réu é ato essencial à validade do processo (art. 214);
b) a observância da forma processual adequada à pretensão (art. 2º, in fine);
c) a existência nos autos do instrumento de mandato conferido a advogado (art. 36);
d) a inexistência de litispendência, coisa julgada, compromisso, ou de inépcia da petição inicial (art. 267, V e VII);
e) a inexistência de qualquer das nulidades previstas na legislação processual (art. 243 a 250).

A propósito do tema, assim se pronunciou o Ministro Relator João Otávio de Noronha, ao julgar sobre caso semelhante no Recurso de AgRG no REsp 1302160:

(...) Há, é verdade, controvérsia na doutrina sobre ser a citação pressuposto de existência do processo. Com efeito, pode haver processo que se inicia e é extinto antes mesmo de que seja determinada a citação do réu. Por isso, sustenta-se que a citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu. Todavia, quando se pensa em termos de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, aqueles hábeis a permitir que o processo atinja validamente seus efeitos, seja no plano processual, seja no plano material, a citação válida configura pressuposto processual. Basta ver que a ausência de citação, no caso, não permitiu o prosseguimento do processo, que se encontrava parado há cinco anos antes de ser extinto.(...)
(STJ. AgRG no REsp 1302160. Julgado em 04/02/2016).

Vale ressaltar que cabe ao autor da demanda adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de desenvolvimento válido da ação.

Na hipótese, vê-se que a primeira tentativa de citação do Recorrido foi infrutífera. Assim, o Recorrente pugnou pela expedição de carta precatória a fim de concretizar o ato. Contudo, o Recorrente desistiu do ato e pleiteou a citação por A.R, no mesmo endereço anteriormente indicado, também sem êxito.

Ato contínuo, veio a decisão determinando
nova intimação do exequente para que diligenciasse no sentido de promover a citação pessoal dos executados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo, conforme decisão proferida no Id. 19441450. Entretanto,
o Apelante quedou-se inerte e o feito ficou paralisado por mais de um mês, sem qualquer movimentação da parte Recorrente (Id. 19441451 - Pág. 2).

Nota-se, ainda, que somente após o decurso de 02 meses, o Apelante peticionou nos autos, requerendo a reconsideração da decisão anterior, o que, a meu ver, não supre a sua inércia, eis que fora do prazo para tanto.

Assim, não há abandono da causa, mas evidente ausência de pressuposto processual, eis que passados mais de 3 (três) anos do ajuizamento da demanda, a citação do Recorrido não foi formalizada por falta de meios para concretizar o ato, razão pela qual justifica a manutenção da sentença neste ponto.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1.
A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1302160/DF. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. TERCEIRA TURMA. Julgado em 04/02/2016. Publicado no DJe em 18/02/2016 – sem grifo no original).

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais coaduna do mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - NULIDADE DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER A CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –SENTENÇA CASSADA.
- Verificado nos autos que o ato citatório foi promovido na pessoa de terceiro, distinta da pessoa do réu, sem que conste dos autos comprovação de que àquele detenha poderes para receber citação em nome do requerido, deve-se reconhecer a nulidade do processo a partir do aludido ato frustrado.
- Cumpre à parte autora promover a citação do réu, porquanto a citação válida é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sob pena de sua extinção, com fundamento no art. 267, IV, CPC/1973. (TJMG. Recurso de Apelação Cível 1.0461.15.000827-8/001. Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado. 14.ª CÂMARA CÍVEL. Julgado em 08/09/2016. Publicado no DJE em 16/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NEGA PROVIMENTO.

- Uma vez frustradas as diligências para a localização do réu, com vistas a efetivar a citação pessoal, cumpre ao autor promover sua citação editalícia, porquanto a citação válida é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Recusando o demandante a promover a citação do réu, ainda que por edital, acertada a sentença que extingue o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, IV, CPC/1973. (TJMG. Recurso de

Apelação Cível 1.0702.13.015577-4/002. Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado. 14.ª CÂMARA CÍVEL. Julgado em 02/06/2016. Publicado no DJE em 10/06/2016).

Logo, levando em consideração que a extinção do feito se deu com amparo no inciso IV, do artigo 485, do CPC, é dispensável a prévia intimação pessoal da parte, já que referida regra só se aplica nos casos dos incisos II e III, conforme determina o § 1.º do artigo 485 do mesmo diploma legal

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante da ausência de citação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante, tendo em vista que não houve localização de bens passíveis de penhora até o presente momento, embora o processo encontra-se em tramitação

há cerca de 8 (oito anos).

Sustenta o Apelante que não há falar em prescrição, visto que realizou todas as diligencias necessárias voltadas à localizar bens passíveis de penhora.

Cumpre anotar que o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial concernente a Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro n.
351/9804508, no valor de

28.748,99 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A Ação foi ajuizada em 2016, sendo proferido despacho para citação em 14/10/2016, todavia não foram localizados os devedores como se vê da certidão ID 19439481, sendo realizadas diversas diligências visando a localização dos devedores sem sucesso, inclusive, tentativa de citação via correio que resultou infrutífera, cuja correspondência foi devolvida sem localizar a executada.

Constata-se que a citação somente ocorreu por via de edital, após requerimento formulado pelo Apelante em 13/03/2018 ID 19440499, deferido pelo Juízo
a quo
,

ID 221734233, valendo ressaltar que anteriormente ocorreu a extinção do feito sem análise do mérito por abandono, cuja sentença foi reformada por esse e. Tribunal de Justiça, conforme decisão ID 28391983.

Nesse contexto, verifica-se que a citação via edital efetivou-se em agosto de 2023 ID 221734238.

Com efeito, da detida análise dos Autos é possível constatar que a
Ação foi ajuizada em 11/10/2016 sendo realizadas diligencias para localizar a parte executada efetivando-se a citação somente em 2023
por meio de edital, ou seja,
07 anos, após o ajuizamento da demanda
de forma que, na realidade,
quando da citação da parte executada já havia se efetivado a prescrição.

Isto porque a Execução encontra-se embasada em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos conforme

art. 206, § 3º, VIII do CCB e art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

No caso,
embora tenham sido realizadas diligências visando a citação da parte devedora, todavia, referido ato processual ocorreu somente após mais de 07 anos do ajuizamento da demanda quando já havia efetivado a prescrição da pretensão do Exequente.

Cumpre anotar que deve ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal, o fato é que não ocorreu a citação da demandada no referido lapso temporal de prescrição do título,
não tendo ocorrido
interrupção da prescrição
desde o ajuizamento da ação até a efetiva citação

e não há que se imputar ao Judiciário a sua demora.

Com efeito, embora a Ação tenha sido

dentro do prazo apesar das tentativas de realizar a citação da parte devedora, o Apelante não obteve qualquer êxito, no lapso temporal

de 03 (três) anos, não ocorrendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional,
valendo ressaltar que

o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202).

Outrossim, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte do Apelante sempre

foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu

para a inexistência do ato citatório no prazo legal. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 240,§3º, do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ.

Diante desse quadro, o fato é que não se efetivando a citação dentro do prazo prescricional apesar das diligências realizadas visando sua efetivação,

tal situação implica no
reconhecimento da prescrição,

conforme

entendimento jurisprudencial
verbis
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Diante desse quadro, como se verifica, o prazo prescricional do título é de 3 (tres) anos, sendo que
transcorreram desde o ajuizamento da ação em 11/10/2016 até a efetiva citação em 2023 mais de 07 (sete) anos
lapso temporal bastante para reconhecimento da prescrição.

Ademais,
constata-se também que
até a presente data já decorridos cerca de 08 (oito) anos
do ajuizamento da demanda, sequer houve êxito em se localizar bens da parte devedora passíveis de penhora, situação igualmente ensejadora do reconhecimento da prescrição intercorrente de modo que a sentença não merece reformas.

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025